Tribunal: TJSP
Processo: 1506784-45.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Sentença condenatória. Defesa que pretende o afastamento das qualificadoras; a fixação das basilares no mínimo legal; a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; a redução da prestação pecuniária estabelecida. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Qualificadoras sobejamente evidenciadas. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Sentença condenatória. Defesa que pretende o afastamento das qualificadoras; a fixação das basilares no mínimo legal; a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; a redução da prestação pecuniária estabelecida. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Qualificadoras sobejamente evidenciadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que, contudo, comporta reparo. Manutenção do regime prisional inicial aberto e da substituição da carcerária por duas restritivas de direitos, tal como efetuado em primeiro grau. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.